Tribunal: TJMT
Processo: 1035000-60.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035000-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LASARA FERNANDES MORAIS PANTALEAO DA CRUZ - CPF: 158.606.801-63 (APELADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO (APELANTE), LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA - CPF: 038.702.761-00 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA – REJEITADA – TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA FORAM CONSIDERADOS PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDOS AVULSOS VENTILADOS EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIDOS – COMPETENCIA DO JUIZO – MÉRITO – REQUISITOS DA POSSE OBSERVADOS E PREENCHIDOS – ART. 561 DO CPC – ARGUIÇÃO DA PREDJUCIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONHECIDA – PEDIDO ISOLADO E CARENTE DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Preliminar. Ao contrário do alegado, denota-se que todas as provas coligidas aos autos foram consideradas pelo Juízo sentenciante, a saber: provas documentais; testemunhais e laudo de constatação e avaliação do imóvel.

Contrarrazões. Os apontamentos e as diligências sugeridas pela autora competem ao Juiz da causa apreciá-los e não à instância revisora.

Mérito.
A procedência da ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse e da turbação praticada pelos requeridos em detrimento do exercício da posse, prova da qual os autores apelantes não se desincumbiram.

Na hipótese, há documentos tais como Escritura Pública de Inventário que demonstram a transmissão da propriedade o imóvel da titular antecessora.

A corroborar com a prova da propriedade apresentada, a parte autora arrolou testemunhas, as quais, confirmam o exercício da posse em favor da requerente.

A prescrição suscitada de forma isolada e desacompanhada de argumentos e fundamentação obsta a analise da com prejudicial de mérito, em observância ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1035000-60.2020.8.11.0002

Apelante
:
LASARA FERNANDES MORAIS PANTALEAO DA CRUZ

Apelado
:
LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por LASARA FERNANDES MORAIS PANTALEAO DA CRUZ.

Ação
: Ação de Reintegração de Posse proposta em face de
LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA
.

Sentença
: julgou
procedentes os pedidos iniciais para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial. No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil; porém, suspendeu a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 205628782): preliminarmente, alega cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que as provas apresentadas pelo Apelante não foram analisadas pelo Juiz da causa.

No mérito, alega
que não há provas do exercício da posse pela Apelada, ainda que indireta, já que não logrou êxito em demonstrar por documentos o exercício da posse sobre o bem imóvel. Ao final, isoladamente, suscita prescrição do direito material da parte autora.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 205628784.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES: (RELATOR):

Em sede preliminar, o requerido alega cerceamento da defesa ao argumento de que o Juiz de origem não considerou todas os elementos de provas por ele apresentadas.

Afirma que o Julgador singular desconsiderou as notas fiscais, certidões do imóvel e outros documentos juntados pelo requerido aos IDs. 72151511 e seguintes, o que não pode ser tolerado.

A despeito dos judiciosos argumentos da defesa, melhor sorte não assiste ao requerido.

Da análise, ao contrário do alegado pelo requerido, denota-se que todas as provas coligidas aos autos foram, sim, consideradas pelo Juízo sentenciante, a saber: provas documentais; testemunhais e laudo de constatação e avaliação do imóvel.

Sob esta perspectiva, não há falar em cerceamento da defesa, visto que consideradas pelo Juízo singular os elementos de prova trazidos, os quais foram suficientes para a prolação da sentença.

Assim,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

VOTO (REQUERIMENTO DIVERSOS EM CONTRARRAZÕES)

Em sede de contrarrazões ao apelo, observa-se os seguintes requerimentos da parte autora:

“II - Requer sejam reconhecidas as adulterações das notas fiscais apresentadas como produção de prova do Apelante, mesma utilizada na ID 72151509;

III - A Condenação do Apelante em litigância de má-fé e adulteração de documentos, conforme previsto em nossos ordenamentos jurídicos;

IV - A Condenação do Causídico do Apelante em litigância de má-fé, visto que tem conhecimento que as notas são adulteradas, com erros grosseiros, agindo de forma temerária;

V - Devido ao ato fraudulento ocorrido nos autos processuais, que seja oficiado a Policia Civil e Ministério Público Estadual, para averiguação e consequente aplicações de medidas cabíveis.”

Pois bem. Em que pesem aos pedidos ventilados pela requerente em contrarrazões, não há como conhecê-los.

Primeiro porque os apontamentos e as diligências sugeridas pela autora competem ao Juiz da causa apreciá-los e não à instância revisora.

Segundo, porque os referidos pedidos foram expostos somente em grau de recurso, não foram submetidos à análise pelo Julgador singular. A propósito, ainda que tais requerimentos fossem apresentados na instância singela, o Juiz de origem, antes de julgá-los, deve oportunizar ciência e manifestação à parte adversa, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

É de conhecimento basilar que as contrarrazões somente são cabíveis para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte adversa; a finalidade precípua da referida peça é a contraposição dos argumentos lançados pela parte recorrente, visando, sobretudo, a manutenção da decisão exarada nos pontos que lhe convir; assim, constitui-se via inadequada para suscitar pedidos avulsos e divorciados dos termos da sentença.

Se há discordância de algumas das partes no todo, ou em parte dos termos da sentença proferida, deve o interessado manifestar inconformismo mediante interposição de recurso adequado, que neste caso é o de apelação (art. 1.009, do CPC), e não em contrarrazões.

Com essas considerações,
não se conhece
dos requerimentos contidos nas contrarrazões apresentadas.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES: (RELATOR):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada
LASARA FERNANDES MORAIS PANTALEAO DA CRUZ,
julgou procedentes os pedidos contidos na Exordial para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto do litígio.

Inconformado, o requerido interpôs o vertente Apelo para ver reformada a sentença objurgada, a fim de ser convertida a reintegração da posse em seu favor.

Em suas razões,
alega
que não há provas do exercício da posse pela autora, ainda que indiretamente, já que não logrou êxito em demonstrar, por documentos, o exercício da posse sobre o bem imóvel objeto da lide. Ao final, o requerido suscita prescrição do direito material da parte autora, em pedido isolado de argumentação e fundamento.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo requerido, não se vislumbra no recurso fundamentos plausíveis que autorizem a reforma da sentença vergastada.

É cediço que, em ação possessória, incumbia à parte autora provar o exercício da posse sobre o imóvel em litígio, a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do que dispõe o art. 561 do CPC.

Ressalta-se que a posse se exterioriza pelo exercício de poder sobre a coisa e não por quem possui o título de domínio (propriedade) sobre ela. Sob esta perspectiva, consigna-se que, para efeito de proteção possessória, é preciso que se verifique se a posse alegada é justa ou injusta, ressaltando que posse injusta, na dicção do art. 1.200 do Código Civil, é aquela que fora adquirida mediante violência, clandestinidade ou precariedade.

Na hipótese, denota-se que, c
om a inicial, além de outros documentos juntados, a autora apresentou cópia da Escritura Pública de Inventário, cujo documento demonstra a transmissão da propriedade do imóvel da titular antecessora, Sr.ª Ana Maria do Carmo, para sua filha, ora requerente.

A corroborar com a prova da propriedade apresentada (embora irrelevante para a comprovação da posse), a autora arrolou testemunhas, as quais, de forma robusta e coesa,
confirmaram o exercício da posse em favor da requerente.

Quanto ao esbulho, este se comprova pelo depoimento da testemunha Roseli Loss, que confirmou em audiência de instrução e julgamento, que o requerido “invadiu” o imóvel em novembro de 2020 (
vide
ID. 127099316 – auto de origem).

Em contrapartida,
o requerido alega aquisição do imóvel por usucapião sob a alegação de que exerceu posse mansa e pacífica por período superior a 10 (dez) anos no imóvel, e que nunca sofreu qualquer oposição da requerente (
vide
peça contestatória ao ID. 70149852 – autos de origem).

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Neste compasso, a despeito do quanto alegado pelo requerido, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que confirme a tese defensiva por ele suscitada; limitou-se a permanecer no campo das ilações.

Evidenciados, portanto, os pressupostos enumerados pelo artigo 561 do CPC, ou seja, comprovado pelo autor a sua posse, o esbulho praticado pelo requerido e sua data, bem como a perda da posse, não há falar em reforma da sentença, pois isso é tudo quanto basta para albergar a tutela possessória e, de conseguinte, a procedência do pedido.

Por fim, quanto à prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo requerido, não há como conhecer

a tese defensiva, por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso, cabia ao recorrente insurgir-se exatamente contra as razões suscitadas na decisão/sentença objurgada, de forma lúcida, clara e argumentativa, eis que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que a impugna deve haver relação de congruência a fim de permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade do ato impugnado.

O requerido suscita prescrição de forma isolada e desacompanhada de argumentos e fundamentação, o que impede a análise da prejudicial de mérito arguida.

Aliás, mesmo que a tese defensiva da prescrição estivesse amparada em argumentos e fundamentação, ainda assim não haveria possibilidade de conhecê-la, notadamente porque a matéria não foi apreciada pelo Juiz de origem. Portanto, se analisada fosse nesta instância superior, haveria clara supressão de instância, o que não pode ser permitido.

Assim,
não se conhece
da tese de prescrição arguida pelo requerido.

Com esses fundamentos,
nega-se provimento ao Recurso. Majoram-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), com observância da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024